Tribunal: STF
Processo: RE 583559
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANOS MORAIS.
   VEREADOR. IMUNIDADE MATERIAL. ARTIGO 29, INCISO VIII, DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LIMITES NA PERTINÊNCIA COM O MANDATO E
   INTERESSE MUNICIPAL. SÚMULA N. 279 DO STF. PRECEDENTES.
1.      O
   Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a imunidade
   material concedida aos vereadores sobre suas opiniões, palavras e
   votos não é absoluta, e é limitada ao exercício do mandato
   parlamentar sendo respeitada a pertinência com o cargo e o
   interesse municipal.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade
   do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.